Tribunal: STF
Processo: HC 228232
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.5.2023, por Alzira de Castro Garcia Dias e outros, advogados, em benefício de Flávio Souza dos Santos Vaz Sardinha, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.4.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 799.712, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. O agravante não infirmou todos os fundamentos do decisum vergastado. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido”.



    2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial, salientando que, mesmo dando parcial provimento ao recurso de apelação criminal da defesa para reduzir a pena do paciente, imposta pela prática do crime de homicídio qualificado, de trinta e sete anos e seis meses de reclusão para trinta e seis anos de reclusão, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em acórdão mantido no Superior Tribunal de Justiça, teria incorrido em coação ilegal, aplicado o aumento, na terceira fase da dosimetria, em razão da continuidade delitiva, no percentual máximo de até o triplo, de maneira “desfundamentada e desproporcional”.



    Sustentam que a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mesmo tendo fixado a pena-base no mínimo legal, estabelecendo-a em doze anos, e afastado o concurso material apresentado na sentença condenatória para reconhecer a continuidade delitiva, teria contrariado o art. 71 do Código Penal ao aplicar a causa de aumento por essa continuidade delitiva no grau máximo de até o triplo.



    Ressaltam que o “julgamento da apelação criminal ao aplicar [o aumento] no triplo legal mesmo reconhecendo (...) a neutralidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, violou frontalmente a redação do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. (...)



    Em resumo, (...) uma vez presente a hipótese da continuidade delitiva qualificada prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, o juiz deverá analisar a quantidade de crimes e também a eventual valoração negativa dos vetores previstos no art. 59 do Código Penal (…).



    Em outras palavras, inexistindo a análise negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – critério subjetivo – restaria apenas a análise do critério objetivo, ou seja, o estudo da quantidade de crimes praticados em continuidade delitiva (...).



    Assim sendo, tendo em vista que o v. acórdão objurgado reconheceu expressamente a ausência de vetoriais subjetivas, não resta outra alternativa a não ser analisar O AUMENTO (...) da continuidade delitiva ESPECÍFICA apenas em abono à ANÁLISE do critério objetivo, qual seja, a quantidade de crimes (...).



    Ou seja, em sendo o número de 03 (três) crimes cometidos pelo paciente e, não existindo a presença negativa valorativa das circunstâncias judiciais (...), resta apenas aumentar a base-pena aplicada (12 anos) pela quantidade de crimes reconhecidos (1/5, para 3 infrações)”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) o reconhecimento da ausência de fundamentação do arresto questionado, no que reconheceu causa de aumento de pena na continuidade delitiva apenas e tão somente decorrente da ‘intensidade do dolo’ do agente, posto que, não foi valorado negativamente nenhuma circunstância judicial contida no art. 59, do Código Penal, em especial a culpabilidade do agente. 



    b) existindo apenas a análise do critério objetivo – quantidade de crimes cometidos – que seja operada a redução do quantum de aumento de pena por força da continuidade delitiva específica prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se a fração de 1/5 (um quinto) para três delitos praticados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. É de se anotar ter sido o paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do delito de três homicídios à pena de trinta e sete anos e seis meses de reclusão, sendo assentada a existência de concurso material entre esses delitos. Consta da sentença condenatória:



    “(...) Passo, então, à fixação das penas a serem aplicadas ao acusado condenado, o que faço atenta às diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal.



    Verifico, de início, que, consoante FAC acosta aos autos, o acusado ostenta mais uma anotação, além do presente feito, da qual não há registro do desfecho, pelo que, embora não possa ser tida como antecedente, há que ser levada em conta para concluir pela má conduta social e profissional do acusado, devendo, pois a pena partir um pouco acima do mínimo legal, de 13 (treze) anos de reclusão, a qual, porém, entendo deva retroceder para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em atenção à presença da atenuante pela confissão espontânea, justificando-se a diminuição a menor por ter sido confissão parcial. Torno, assim, definitiva a pena fixada ao acusado, para cada um dos homicídios praticados em concurso material, totalizando-as em 37 (trinta e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, as quais deverão ser cumpridas em regime inicial fechado”.



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para reduzir a pena do paciente para trinta e seis anos de reclusão, reconhecendo, no lugar do concurso material, a continuidade delitiva e aplicar o aumento máximo de até o triplo na terceira fase da dosimetria:



    “(...) No tocante à fixação da pena-base no mínimo legal prospera o entendimento da defesa, uma vez que as consequências de um crime de homicídio são sempre as de uma perda para parentes e amigos, e a personalidade do réu não tem como ser avaliada por sua FAC inconclusa quanto ao trânsito em julgado. 



    A culpabilidade, isto é, o juízo de desvalor de sua conduta também não foge à própria natureza da ofensa, pois tanto o homem culto, instruído, como o homem rude, ignorante, são capazes de matar, e a qualidade do seu agir já foi considerado torpe, e como tal votado pelos jurados. 



    Não se cogita no caso da pouca chance de defesa porque isso não foi objeto da denúncia e por consequência de apreciação pelo conselho de sentença, e muito menos nesta instância. 



    Ainda procede o recurso defensivo quanto a que se entenda presente o crime continuado porque os três homicídios resultaram da mesma ocasião onde os atos criminosos se apresentam entrelaçados, fazendo parte de um mesmo projeto criminoso que resultou daquela oportunidade temporal e circunstancial.



    (...) Todavia, deve a pena aqui, e como se tratou de três vidas humanas subtraídas na mesma oportunidade, aplica-se a pena mínima pelo triplo, conforme preceitua o art. 71, parágrafo único, do CP, em face da gravidade desse crime único por mera ficção legal e que chegou a ser capitulado pelo júri como homicídio torpe”.



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa, rejeitados:



    “(...) O embargante mereceu o cúmulo material e não a exasperação, por expressa previsão do parágrafo único, do art. 71 do CP. 



    Não se pode confundir o bem jurídico ‘vida’, considerado o de maior relevância de tutela por todo e qualquer ramo do direito, notadamente o penal, com qualquer outro (honra, patrimônio, dano material), por sua pertinência tanto à existência física, como, quem vê e também a espiritual. 



    Assim não se pode dar o mesmo tratamento a bens personalíssimos e tão significativos, como o que é comum admitir com relação ao patrimônio. 



    No caso foram três vidas subtraídas, assim se grafarmos como A, B ou C as vítimas, quais delas valeriam de 1/6 a 2/3? Todas um inteiro por certo. 



    Evidentemente que cada vida humana tem o mesmo valor, não podendo ser aplicado critério diverso do que o encontrado na individualização da pena, distinguindo equivalência e autonomia para cada resposta penal, e assim o total de 36 anos de reclusão”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 21.3.2016, pelo que consta dos documentos que instruem estes autos, tendo a pena imposta em segunda instância ao paciente de trinta e seis anos de reclusão se tornado definitiva.



    5. Pelos documentos que instruem a presente impetração, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado, tornando-se definitivo o título condenatório. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta transitada em julgado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    6. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    7. Ao reconhecer a continuidade delitiva e aumentar no máximo até o triplo a pena imposta ao paciente na terceira fase da dosimetria, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ressaltou que, “como se tratou de três vidas humanas subtraídas na mesma oportunidade, aplica-se a pena mínima pelo triplo, conforme preceitua o art. 71, parágrafo único, do CP, em face da gravidade desse crime único por mera ficção legal e que chegou a ser capitulado pelo júri como homicídio torpe”.



    Ao corroborar esse aumento pela continuidade delitiva, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, proferiu a decisão monocrática, mantida pela Sexta Turma ao prolatar o ato objeto da presente impetração. Ressaltou a proporcionalidade da dosimetria da pena em segunda instância, destacando que a “Corte estadual apontou haver sido o agir do acusado dotado de especial gravidade, pois matou três pessoas por motivo torpe”. 



    Não se demonstra, nos autos, ilegalidade no aumento até o triplo em razão da continuidade delitiva na dosimetria da pena do paciente realizada em segunda instância. Foram considerados elementos concretos para a demonstração da gravidade elevada da conduta e as consequências danosas da prática delitiva.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 215.497-AgR, de minha relatoria, DJe 24.6.2022).



    Não se comprovam, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora